Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL PARA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação de prestar alimentos a filho maior, sem análise de pedidos relacionados à comprovação da continuidade dos estudos e à fixação de termo final para o pagamento da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a obrigação do alimentando de apresentar comprovação periódica de continuidade dos estudos; (ii) se deve ser fixado termo final para a obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, ou para correção de erro material. O acórdão embargado, ao deixar de analisar o pedido do embargante quanto à apresentação periódica do histórico escolar e à fixação de termo final para a obrigação alimentar, incorre em omissão relevante.
A jurisprudência do STJ entende que, após a maioridade, a obrigação alimentar só persiste caso haja comprovada necessidade ou continuidade de estudos em curso superior ou profissionalizante. Nesse contexto, cabe ao alimentando o ônus de comprovar a necessidade de alimentos, inclusive mediante a apresentação de comprovantes de frequência e desempenho acadêmico.
É razoável e proporcional a fixação do termo final da obrigação alimentícia até a conclusão do curso superior ou técnico do alimentando, ou até que este complete 24 anos, o que ocorrer primeiro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Diante da omissão identificada, justifica-se a atribuição de efeito infringente ao recurso, de modo a complementar o acórdão recorrido com a determinação de apresentação semestral de comprovantes de matrícula, frequência e notas do alimentando, além da fixação do termo final da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
A obrigação do alimentando maior de idade de receber pensão alimentícia está condicionada à comprovação periódica de frequência e desempenho acadêmico.
A obrigação de prestar alimentos a filho maior pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou técnico, ou até que o alimentando complete 24 anos, o que ocorrer primeiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, Súmula 358.